Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RAI.N.o 1007909-30.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá – que nos autos n.o 1010046-56.2022.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais – proposta por A.B.S (representado por Graziely Campos Barbosa) - deferiu a liminar e determinou que a Agravante autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do Requerente, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, conforme indicado pelo médico assistente, ou qualquer outro tratamento pertinente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 300.000,00.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESAO, registrado sob o número 0560011872003931, tendo aderido ao referido contrato em 30/08/2018.
Que o requerente solicitou tratamento com acompanhamento multidisciplinar especializado no método ABA – que referido procedimento trata-se de abordagen fisioterápica, psicoterápico e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.
Sendo assim não há previsão no Rol de Procedimentos da ANS, impossível incluir todos os tratamentos novos e alterativos que frequentemente criam abordagens diferentes.
Ainda, que o contrato está claro quando dispõe que somente serão cobertos os procedimentos constantes no Rol da ANS.
Sustenta que somente é obrigada a custear procedimentos previstos na Resolução Normativa 428/2017, que estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto taxatividade do rol da ANS.
Discorre sobre a legalidade da negativa dos tratamentos por medicina baseada em evidência.
Que as terapias de reabilitação pleiteadas são conceitos de vida e não um método, já que se trata de reeducação comportamental, sendo certo que não oferecem tipos restritos de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico como o apresentado pela parte autora.
Sustenta a necessidade do custeio na tabela médica deduzindo a coparticipação.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso;
Seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento das terapias objeto da demanda.
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pelo custeio ou reembolso, requer que seja realizado o custeio/reembolso nos termos da tabela médica por equiparação aos procedimentos oferecidos pela operadora para tratamento de terapias convencionais, DESCONTADOS AINDA A COOPARTICIPAÇÃO sobre o valor da tabela de cada procedimento, sob pena de causar grande desequilíbrio contratual.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator